Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$7.152,65, mais consectário legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação recursal. O réu/recorrente foi citado, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que o enfrentamento de matéria atrelada à ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios, não discutida na instrução processual, constitui inovação recursal. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é vedada a inovação na fase recursal. No mesmo sentido: Acórdão 2040178, 0712294-92.2024.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.
6. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos art. 99, § 3o; Lei 9099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040178, 0712294-92.2024.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.